Tribunal: TJBA
Processo: 8020671-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020671-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: IVANIA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
RENATA ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO SISTEMA AVALIATIVO. REPROVAÇÃO INDEVIDA. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou a corrigir a nota e confirmar a aprovação da autora em disciplina do curso de Direito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de reprovação indevida que a impediu de participar da cerimônia de colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em saber se a reprovação da apelada decorreu de conduta negligente da própria discente ou de falha técnica no registro e na contabilização das notas pela instituição apelante, e se o impedimento à colação de grau configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação entre aluno e instituição de ensino é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo de demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4 - Com a inversão do ônus da prova corretamente aplicada pelo juízo
a quo
, incumbia à instituição demonstrar de forma inequívoca que as atividades realizadas pela autora, com obtenção de nota máxima, não compunham o cômputo avaliativo da disciplina, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

5 - A alegação de que as Atividades de Consolidação do Conhecimento (ACCs) não possuíam valor avaliativo naquele semestre permaneceu no campo da mera assertiva, sem respaldo documental hábil, especialmente diante da confirmação, na própria contestação, de que as ACCs integram as OATs como modalidade de avaliação formativa.

6 - O dever de informação consagrado no art. 6º, III, do CDC impõe que a eventual não pontuação de modalidade avaliativa seja comunicada ao consumidor de forma formal, clara e comprovada, não podendo a instituição atribuir ao discente as consequências de falhas em seu próprio processo interno de registro e apuração de notas.

7 - O impedimento de colar grau às vésperas da cerimônia, após cinco anos de curso, com a aquisição de traje formal, anel de formatura e contratação de sessão fotográfica, ultrapassa o mero dissabor, configurando lesão à dignidade e à legítima expectativa da consumidora, que enseja reparação moral.

8 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, proporcional e razoável, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0503606-30.2014.8.05.0274, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 16/12/2025; TJ-BA, Apelação 0009562-94.2008.8.05.0274, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJ-BA, Apelação 0514130-27.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 19/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8020671-16.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelada
IVANIA DA SILVA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04